Tribunal: TJDFT
Processo: 0747066-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0747066-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre TELEFONICA BRASIL SA e LAURO AUGUSTO VIEIRA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito